Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711801-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOG OPERACOES RODOVIARIAS LTDA AGRAVADO: YLANO GARDNEY MENDES DA SILVA DECISÃO 1. A ré, denunciada à lide, agrava de decisão (id 45208838) da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros S/A., ao fundamento de que a apólice de seguro apresentada não comprova a relação jurídica da agravante com a seguradora, mas, sim, desta com a Central Guinchos Eireli, pessoa estranha ao processo. Afirma que, apesar de não figurar como empresa segurada na apólice de seguro juntada, que tem por seguradora a Mapfre Seguros S/A., nela consta como veículo segurado o guincho, de placa GDQ8337, causador do dano no automóvel do agravado, o que basta à responsabilização desta. Sustenta que a empresa segurada, Central Guinchos Eireli., mantém relação comercial de parceria com a agravante, cedendo-lhe veículos para fins comerciais, daí a legitimidade para denunciação. Aponta perigo de dano no iminente julgamento da sentença, sem a participação da denunciada, gerando tumulto processual. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito. A demanda principal envolve relação de consumo e o CDC 88 veda expressamente essa espécie de intervenção de terceiro. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a Turma, AgInt no AREsp 1591754/SP, Min. Antonio Carlos Fereira, julgado em 2020) A agravante é empresa terceirizada que presta serviços de remoção de veículos para a concessionária Entrevias, responsável pela rodovia SP 330-350, no Município de Orlândia-SP. A agravante foi denunciada à lide e ingressou no polo passivo para responder por supostas avarias causadas no veículo do agravado, durante o serviço de guincho fornecido pela referida concessionária. Por sua vez, a agravante pleiteia a denunciação da lide a uma terceira empresa - Mapfre Seguros S/A., seguradora do guincho. O guincho responsável pelas avarias consta da apólice de seguro acostada aos autos (id 45208836) como veículo sujeito à cobertura, entretanto a agravante não figura no instrumento como empresa segurada, nem a apólice vigia à época do dano. O suposto dano no veículo ocorreu em 19/12/2020 e o prazo da apólice expirou em 16/11/2020, como se nota dos dados gerais do ajuste (id 45208836). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR